Tribunal: STF
Processo: HC 183734
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cataguases/MG, no processo nº 015318005673-8, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 8 de novembro de 2018, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006 e 309 (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão) da Lei nº 9.503/1997. Destacou demonstrados a materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 1.117,34 gramas de maconha e de R$ 3.539,00. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, assentando a reincidência específica. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 116.371/MG. O Relator inadmitiu-o. A Quinta Turma desproveu agravo regimental.
    O impetrante sustenta não haver justificativa a respaldar a manutenção da preventiva. Diz inexistir risco de reiteração delitiva. Afirma configurado o excesso de prazo da custódia, a perdurar por 506 dias, sem que encerrada a instrução. Frisa não atribuível à defesa a demora.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Vossa Excelência, nos habeas corpus nº 172.160, 172.656 e 176.177, voltados contra a prisão preventiva objeto deste processo, implementou medidas acauteladoras para, ante o excesso de prazo, revogá-la. A Primeira Turma inadmitiu as impetrações, tornando insubsistentes as liminares. 
    Em 31 de março de 2020, na impetração de nº 178.241, também voltada contra a custódia provisória impugnada neste habeas corpus, Vossa Excelência indeferiu medida de urgência. Assentou não configurado excesso de prazo, uma vez que o Juízo, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em 27 de março último, proferiu decisão por meio da qual reiterada a indispensabilidade da prisão, observado o risco de reiteração delitiva.
    A fase é de apreciação da liminar. 
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente e dinheiro apreendidos – 1.117,34 gramas de maconha e R$ 3.539,00 –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, ao reafirmar a necessidade da custódia, concluiu persistir o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a reincidência específica. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Relativamente ao excesso de prazo, tem-se reiteração do articulado no habeas corpus nº 178.241, no qual, em 31 de março de 2020, deixei de implementar a medida acauteladora:
    […] 
    2. O ato mediante o qual o Juízo, em 27 de março de 2020, reiterou a necessidade da prisão preventiva afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    […] 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator